Tribunal: TJES
Processo: 5011544-59.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011544-59.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARCOS ADRIANO DOS REIS SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5011544-59.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:
MARCOS ADRIANO DOS REIS SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA. ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM DIVERSOS VÍCIOS AO MANTER A SENTENÇA. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
EMBARGANTE ALEGA OMISSÃO QUANTO A CIÊNCIA DOS TERMOS DO CONTRATO, SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, SOBRE A CONDENAÇÃO EM DOBRO E SOBRE A PORCENTAGEM DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
TRATA-SE DE DISSABOR COM A DECISÃO EXARADA E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. A DECISÃO COLEGIADA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUANTO AOS MOTIVOS QUE LEVARAM AO JULGAMENTO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO E PELA MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DISPOSTO EM SENTENÇA. EVIDENTE BUSCA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)